Tribunal: STF
Processo: HC 263931
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO OU AÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRUIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ATO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente investigado pela “[...] eventual prática do crime de estelionato”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se que seja determinado à “[...] colenda 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça [que] conheça do Agravo Regimental interposto no HC nº 938.496 e, consequentemente, julgue o mérito daquela impetração”.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.